Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedidos recursais autônomos.
2. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
3. Restando patente serem diversos o pedido e a causa de pedir, da presente busca e apreensão e da guarda e responsabilidade de menor em trâmite perante outro juízo cível, revela-se ausente qualquer conexão entre as mencionadas ações. Inteligência do art. 55, do CPC.
4. Apelo não provido.